Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701542-97.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por João Carlos da Silva contra a sentença da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os embargos à execução (CPC, art. 487, I). 2. Sem contrarrazões (ID no 63946315). 3. Na ação de execução de título extrajudicial que se pretende embargar (autos no 0703483-24.2020.8.07.0002), foi prolatada sentença extintiva sem resolução do mérito em 23/5/2024 (ID no 197775633). O trânsito em julgado ocorreu em 20/6/2024 (ID no 201197308). 4. É o necessário. 5. Diante da extinção da ação de execução sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, III), e, tendo em vista os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, João Carlos da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse recursal. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro